Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-45.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVELIA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. DEPÓSITO PARCIAL. TEMA 967 DO STJ. ENCARGOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de consignação em pagamento, em razão da insuficiência do valor depositado para quitação de empréstimo bancário. Alega-se que o depósito realizado seria suficiente para extinguir a obrigação, limitando-se a discutir encargos da mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem os efeitos da revelia diante da forma em que apresentada a contestação; e (ii) estabelecer se o depósito parcial realizado pelo devedor é suficiente para extinguir a obrigação na ação consignatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de revelia, pois a contestação impugnou os pontos controvertidos, especialmente a insuficiência do depósito, essencial ao deslinde da ação consignatória.
4. A consignação em pagamento exige depósito integral do débito, conforme procedimento especial previsto no CPC, e, caso não seja realizado na integralidade, o depósito parcial não possui o condão de extinguir a obrigação.
5. O STJ, no Tema 967, firmou tese de que a insuficiência do depósito conduz à improcedência do pedido, pois o pagamento parcial não quita a dívida, e, por consequência, não extingue o vínculo obrigacional.
6. Não demonstrada abusividade nos encargos contratados, subsiste a mora e a validade das cláusulas pactuadas, conforme jurisprudência consolidada, notadamente por se tratar de consignação em pagamento, cuja extinção da obrigação só se dá mediante o depósito integral do débito, ainda que se discuta tais encargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A insuficiência do depósito em ação consignatória conduz à improcedência do pedido, nos termos do Tema 967 do STJ. 2. A caracterização da mora subsiste, no percentual previsto no contrato, quando não comprovada a abusividade nos encargos contratados, sobretudo em sede de ação consignatória que, na essência, não é meio idôneo para se discutir os encargos contratuais."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.108.058/DF (Tema 967); TJDFT, Acórdão 2026014, 0703981-57.2024.8.07.0010, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 24/07/2025, p. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 2046018, 0710379-23.2024.8.07.0009, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 16/09/2025, DJe 02/10/2025.